Tribunal: TJDFT
Processo: 0742024-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0742024-93.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE EDUARDO DE ARAUJO LEITE AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ EDUARDO DE ARAUJO LEITE contra a decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Paranoá, nos autos da Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais n. 0705486-89.2024.8.07.0008, proposta pelo agravante em desfavor de ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 210625236 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado, para manter o agravante na posse do veículo e abster o banco agravado de lançar o nome do agravante em cadastros de inadimplentes, em razão de débitos oriundos do contrato. Em suas razões recursais (ID 64598510), o agravante sustenta que celebrou contrato de alienação fiduciária com o agravado, para a compra de um veículo, no valor de R$ 43.900,00 (quarenta e três mil e novecentos reais), com o pagamento em 60 parcelas de R$ 1.235,73 (mil duzentos e trinta e cinco reais e setenta e três centavos). Assevera que na ação originária busca a revisão do mencionado contrato de financiamento, haja vista a existência de cláusulas monetárias abusivas e ilegais, onerando excessiva e unilateralmente o contrato, o que afronta de imediato os limites da função social do negócio. Pondera que o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, ao tratar das práticas abusivas por parte do fornecedor de bens ou serviços, veda a exigência de vantagens manifestamente excessivas em perfeita alusão ao vício da lesão ao negócio jurídico. Defende que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada de urgência, diante da abusividade dos juros cobrados no contrato e do risco do agravante de perder a posse do veículo e ter o seu nome ser inscrito nos órgãos de restrição de crédito. Ao final, postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que o autor seja mantido na posse do automóvel objeto do contrato em discussão até o julgamento do processo, bem como para abster-se o réu de negativar o nome do autor nos cadastros restritivos de crédito. Em provimento definitivo, pleiteia a reforma do r. decisum, com a confirmação da tutela antecipatória vindicada. Sem preparo, em razão do agravante ser beneficiário da gratuidade de justiça (ID 210625236 dos autos de origem). É o relatório. DECIDO. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, observa-se não estar caracterizada a probabilidade do direito, a justificar a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. De acordo com a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (O) Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Portanto, a controvérsia recursal será dirimida à luz das disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor. No caso em apreço, o agravante sustenta a cobrança excessiva pelo banco agravado, em decorrência dos juros abusivos, além da capitalização de juros. Por meio do Contrato no 84671605 (ID 210412526 dos autos de origem), assinado em 30/03/2021, o agravante assinou um contrato de alienação fiduciária para aquisição do veículo Uno Evo Attractive 1.08VFIR A4C/FIAT, constando expressamente que o adimplemento do financiamento se daria mediante o pagamento de 60 (sessenta) parcelas de R$ 1.235,73 (mil duzentos e trinta e cinco reais e setenta e três centavos). Dessa forma, em uma análise sumária, não há que se falar em aplicação dos juros remuneratórios de forma irregular pela instituição financeira apelada, uma vez que se encontra registrado, no pacto firmado pelas partes, o valor de cada parcela mensal, as taxas de juros aplicáveis e o valor total pago ao final da operação. Ademais, o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, fixou tese no sentido de que é livre a pactuação da taxa de juros entre os contratantes, somente admitida a revisão se houver excesso manifestamente demonstrado. Observa-se que o percentual de juros foi expressamente pactuado pelas partes no contrato objeto da ação, não havendo indício de que tenha havido qualquer vício de consentimento por parte do contratante. Ressalta-se que a mera cobrança de juros remuneratórios em patamar superior à média de mercado não configura, por si só, circunstância apta a caracterizar abusividade contratual, uma vez que se trata de encargo calculado com base em diversas variáveis, a exemplo do risco de inadimplemento, do tempo de relacionamento entre as partes, e outras. Em uma análise sumária, não restou demonstrada a abusividade dos juros estabelecidos no contrato pactuado entre as partes, o que demanda dilação probatória para apuração de eventual excesso na cobrança efetuada pela instituição financeira agravada. Esta egrégia Corte de Justiça, em casos semelhantes, tem entendido pela necessidade de dilação probatória, conforme os seguintes precedentes: Acórdão 1859105, 07078159820248070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/5/2024, publicado no DJE: 17/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1838702, 07543346820238070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no PJe: 12/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1835917, 07020808420248070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no PJe: 12/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Dessa forma, não estando caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, mostra-se inviabilizada a concessão da tutela de urgência, para manter o agravante na posse do veículo e abster o agravado de negativar o nome do agravante em cadastros de inadimplentes. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Oficie-se ao Juízo de Direito da Vara Cível do Paranoá, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Intime-se. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de outubro de 2024 às 11:46:31. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora